Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU/APELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE OLX. NEGÓCIO INTERMEDIADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO COMPRADOR. PRECIPITAÇÃO INJUSTIFICÁVEL NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA A CONTAS BANCÁRIA QUE NÃO ERA DE TITULARIDADE DO VENDEDOR. PAGAMENTO REALIZADO POR DEPÓSITO QUE FAVORECE A TERCEIROS INDICADOS PELO ESTELIONATÁRIO. ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA COMPRA E VENDA (RES, PRETIUS ET CONSENSUS). AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO CONCRETIZADO. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE DE ENTREGAR O VEÍCULO A QUEM NÃO EFETIVOU O PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO, LEGÍTIMO CREDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR PELA FALTA DE DILIGÊNCIA COM QUE SE CONDUZIU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.1 O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. 2.2 Inapta a prova documental reunida aos autos pelo réu/apelado para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família porque existentes nos autos indícios de capacidade financeira da autora postulante de gratuidade de justiça. Caso concreto que torna imperativa a revogação da benesse antes concedida aos réus/apelados. Impugnação acolhida.
2. O ônus da due diligence cabe aos negociantes no gerenciamento do processo de negociação, não somente ao réu/alienante, uma vez que também o autor/adquirente poderia buscar informações que o auxiliassem a se prevenir do potencial risco do negócio de compra e venda, entre particulares, de veículo automotor. A precipitação com que se conduziu o demandante/comprador, inclusive intermediando negócio em outro estado e por meio de terceiro, o colocou em maior situação de risco ao deixar de adotar elementar diligência prévia para se certificar de que o dinheiro pago efetivamente não deveria ser depositado em conta de pessoas estranhas ao real proprietário do bem ou de pessoas que comprovadamente o representasse. Deixou o autor de atender a elementar prática negocial aderindo a procedimento de inequívoco elevado risco ao efetivar depósito em conta de terceiros, sem que autorização expressa houvesse do alienante. Não pode, portanto, se isentar o autor da responsabilidade pela falta da diligência devida e esperada com que se conduziu. Impossibilidade reconhecida para o caso concreto de obrigar o réu a entregar o veículo ao autor, porque sequer consenso houve entre eles quanto ao valor da compra e venda do veículo, pois a negociação foi feita com terceiro estelionatário, o que descaracteriza os elementos estruturantes da compra e venda (res, pretius et consensus) previstos nos arts. 481 e 482 do Código Civil. Dever de indenizar não verificado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.